Tribunal: TJES
Processo: 0001026-63.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001026-63.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONE DA CRUZ VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. RETRATAÇÃO JUDICIAL DA VÍTIMA. PROVA ROBUSTA E COESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que, nos autos da Ação Penal, reconheceu a prática dos crimes de lesão corporal leve (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), ambos no contexto da Lei nº 11.340/2006, fixando pena total de 01 ano de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto. O recurso pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou apenas em elementos inquisitoriais não corroborados em juízo, diante da retratação da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos, não obstante a retratação judicial da vítima, é suficiente para sustentar a condenação do Apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está amplamente demonstrada por boletim de ocorrência, atendimento médico imediato na Santa Casa de Castelo/ES e fotografias que comprovam as lesões compatíveis com esganadura e agressões físicas, em total consonância com o relato inicial da vítima.

4. A autoria delitiva se confirma por meio de conjunto probatório harmônico, inclusive com depoimento da policial militar que atendeu a ocorrência e encontrou a vítima com o rosto visivelmente lesionado, afastando a versão isolada e inverossímil apresentada pelo réu em juízo.

5. A retratação da vítima em audiência judicial — na qual afirma não se recordar dos fatos devido ao uso de álcool e entorpecentes — revela-se frágil diante do contexto de reatamento da relação com o agressor, devendo ser analisada com reserva, à luz da jurisprudência e do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

6. O crime de ameaça restou configurado, tendo em vista a declaração da vítima quanto à intimidação sofrida ("polícia nenhuma vai defender a declarante"), a qual gerou fundado temor e motivou o pedido de medidas protetivas.

7. O conjunto probatório demonstra a existência de provas produzidas sob o crivo do contraditório, as quais corroboram os relatos prestados na fase investigativa, afastando a alegação de condenação com base exclusiva em elementos inquisitoriais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A retratação judicial da vítima, em contexto de violência doméstica, não tem força para afastar a condenação quando corroborada por elementos probatórios robustos e harmônicos.

2. A palavra da vítima, em consonância com provas materiais e testemunhais, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

3. A condenação pode ser mantida mesmo sem confirmação judicial dos relatos da vítima, desde que as provas colhidas em juízo e os documentos juntados aos autos demonstrem de forma suficiente a materialidade e a autoria delitivas.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 129, § 13, e 147; CPP, art. 155; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, ApCrim 1500393-41.2023.8.26.0648, Rel. Des. Hugo Maranzano, j. 14.05.2024; TJ-DF, ApCrim 0701433-60.2023.8.07.0021, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 23.11.2023; TJ-MG, ApCrim 10056140133135001, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 08.07.2020; TJES, ApCrim 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024; STJ, AgRg no RHC 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001026-63.2021.8.08.0013

APELANTE:
RONE DA CRUZ VIANA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RONE DA CRUZ VIANA

em face da r. sentença de ID 10914889, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 11032141), o Apelante postula, exclusivamente, a sua absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseou unicamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, os quais não teriam sido corroborados em juízo, mormente diante da retratação da vítima, que em audiência negou as agressões e ameaças.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 14336443, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao 14528040, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réu solto, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde é narrado (fls. 02/03 - ID 10914886):

[...] Consta dos elementos de informação em anexo, base da presente, que no dia
10 de outubro de 2020
, na Rua João Rodrigues de Souza, Bairro Niterói, Castelo/ES, o denunciado
RONE DA CRUZ VIANA
, ameaçou e agrediu fisicamente sua ex-companheira LARISSA OLIVEIRA BILÓ.

Revela mais a peça informativa, que na madrugada do dia 10 de outubro do corrente ano, o denunciado apareceu na residência da vítima, acompanhado de outros dois indivíduos, que simulavam estar armados, oportunidade em que o denunciado começou a agredi-la com socos e esganaduras.

Narra ainda, que em dado momento a vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado e correu para a rua, oportunidade em que pediu por socorro e ele evadiu-se do local. Após os fatos, a vítima se dirigiu à Santa Casa para receber os primeiros socorros, oportunidade em que a polícia foi solicitada, porém não foi possível encontrar o denunciado.

Consta finalmente, que a vítima acrescentou que possui medo do denunciado cumprir suas ameaças, já que, após a separação que aconteceu cerca de uma semana atrás, afirmou que “
POLÍCIA NENHUMA VAI DEFENDER A DECLARANTE”
[...] - destaques no original

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação do Apelante, especialmente diante da retratação judicial da vítima. A defesa alega que, sem a confirmação em juízo das declarações prestadas na fase policial, a condenação se torna inviável, por ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Contudo, após uma análise detida e minuciosa dos autos, concluo que a pretensão absolutória não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

A
materialidade
delitiva dos crimes de lesão corporal e de ameaça encontra-se sobejamente demonstrada, não apenas pelos elementos informativos colhidos na fase investigativa, mas por um conjunto probatório robusto e coeso que transcende a palavra da vítima. Constam dos autos o
(i)
Boletim Unificado nº 43373091 (fls. 06/07),
(ii)
a ficha de atendimento médico da Santa Casa de Castelo (fls. 11/14) e
(iii)
as fotografias (fls. 15/16), todos encartados ao ID 10914886, que, em conjunto, formam um alicerce sólido para a comprovação dos fatos.

O atendimento médico, realizado logo após os eventos, em 10 de outubro de 2020, é de uma clareza meridiana ao descrever as lesões sofridas pela vítima. O profissional de saúde consignou, de próprio punho, que a paciente se apresentava como
"vítima de agressão física por parte de ex-companheiro"
e, no exame clínico, constatou
"hematoma em região periorbital a esquerda e direita, arranhadura tipo esganadura em região cervical, equimoses em ambos os braços"
.

Tais lesões são perfeitamente compatíveis com as fotografias acostadas aos autos, que ilustram com nitidez a violência sofrida, exibindo hematomas arroxeados nos olhos e braços da ofendida.

A
autoria
, por sua vez, embora negada pelo Apelante em seu interrogatório judicial (ID 14147444) — que apresentou uma inverossímil versão de que teria atingido acidentalmente o rosto da vítima com o cotovelo ao se desvencilhar de arranhões —, resta plenamente configurada.

A versão do réu se mostra isolada e dissonante do conjunto probatório, pois um
"esbarrão"
acidental seria incapaz de produzir a pluralidade e a natureza das lesões atestadas, como hematomas em ambos os olhos, arranhaduras no pescoço compatíveis com esganadura e equimoses nos braços.

É crucial, neste ponto, analisar a questão da retratação judicial da vítima. Em juízo, ela alterou sua versão inicial, afirmando não se recordar bem dos fatos por ter consumido álcool e cocaína, substâncias que teriam sido fornecidas por amigas. Alegou, ainda, que seu depoimento na delegacia foi influenciado pelo que populares lhe contaram e que tentou, sem sucesso, retirar a queixa.

Entretanto, essa mudança de postura deve ser interpretada com a devida cautela, considerando o contexto específico da violência doméstica e familiar contra a mulher. A própria vítima, no início de seu depoimento em juízo, revelou um fato de extrema importância para o deslinde da causa: afirmou que estava convivendo novamente com o acusado.

Esta informação lança uma luz sobre a súbita e conveniente amnésia da ofendida, sugerindo que a retratação está muito mais atrelada ao desejo de não prejudicar criminalmente o companheiro, com quem reatou o relacionamento, do que a uma suposta falsidade de suas declarações iniciais.

A retratação em juízo, em cenários de violência doméstica, não tem o condão de, por si só, anular a força probante dos depoimentos extrajudiciais coesos e das provas materiais que os amparam.

Nessa toada, vejamos:

Apelação criminal.
Lesão corporal em contexto de violência doméstica
. Pleito absolutório. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas nos autos.
Retratação da vítima em Juízo. Nítido propósito de isentar o réu de responsabilidade criminal. Testemunhos policiais em juízo, laudo e declarações prestadas pela vítima na fase investigatória. Dolo evidenciado
. Pena. Básica corretamente mantida no mínimo legal e assim inalterada nas fases subsequentes. Regime inicial aberto. Apelo improvido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500393-41.2023.8.26.0648 Urupês, Relator.: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 14/05/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/05/2024)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA . TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RETRATAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A retratação da vítima de violência doméstica em juízo deve ser vista com cautela, sobretudo quando os elementos probatórios comprovam a prática delitiva do réu, pois, cediço que, nos crimes desse viés, não raro as vítimas retomam o relacionamento amoroso e buscam impedir a responsabilização criminal do companheiro
. 2. Se os elementos probatórios demonstram a materialidade e a autoria delitivas, tal qual narrado na denúncia, a posterior retratação da vítima em juízo não tem o condão de impedir a condenação do réu. 3. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 0701433-60 .2023.8.07.0021 1790733, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 23/11/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/12/2023)
– destaquei

PENAL - LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - COMPROVAÇÃO DE RECONCILIAÇÃO DO CASAL - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O Direito Penal somente deve intervir quando se apresentar estritamente necessário, de tal forma que, restando comprovada a reconciliação do casal, eventual condenação somente teria o condão de prejudicar a família dos envolvidos - Recurso não provido. V.v .p. APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - CRIME DE NATUREZA PÚBLICA INCONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO - ADI 4.424 - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ESTRUTURAÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO SURSIS ESPECIAL - CABIMENTO - REQUISITOS PREENCHIDOS.
Uma vez consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.424, que "a ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada", não há como sustentar a absolvição do réu, ante a retratação da vítima em juízo
. Estando devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, a condenação é medida de rigor, devendo ser fixada a pena a ser cumprida pelo acusado. Preenchidos todos os requisitos exigidos pelo artigo 78, § 2º, do Código Penal, é perfeitamente cabível a concessão do "sursis" especial.

(TJ-MG - APR: 10056140133135001 Barbacena, Relator.: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 08/07/2020, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/07/2020)
- destaquei

Ademais, o depoimento da policial militar Leidiane Gomes Vieira, que atendeu a ocorrência, confirma em juízo (ID 14147444) ter encontrado a vítima com o rosto inchado, na região do olho, corroborando tanto as declarações iniciais da ofendida quanto os registros médicos e fotográficos.

Portanto, não há que se falar em condenação baseada exclusivamente em elementos do inquérito. A decisão condenatória foi fundamentada em um conjunto de provas harmônicas, que inclui o laudo médico, as fotografias e o testemunho da policial militar, todos produzidos sob o crivo do contraditório ou que constituem prova material irrefutável, os quais confirmam a veracidade das declarações prestadas pela vítima na fase policial, quando ainda não havia sofrido as pressões inerentes à reestruturação do vínculo afetivo com o agressor.

Destarte, diante de um quadro probatório tão robusto, a tese de insuficiência de provas quanto ao delito de lesão corporal arguida pela defesa não se sustenta, sendo a manutenção do decreto condenatório a medida de rigor que se impõe.

Quanto ao crime de ameaça, a
materialidade
e a
autoria
também restaram devidamente comprovadas. A vítima, em seu depoimento extrajudicial, foi categórica ao afirmar o temor que sentia do denunciado, que após a separação a ameaçou dizendo que
"POLÍCIA NENHUMA VAI DEFENDER A DECLARANTE"
.

Ademais, sabe-se que o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, se consuma quando o agente, por palavras, gestos ou qualquer outro meio, promete causar mal injusto e grave, gerando na vítima fundado temor de que a ameaça possa ser concretizada.

Ainda, é o entendimento do C. STJ que “
o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
”
(AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

O fato de a vítima ter manifestado expressamente o desejo de representar criminalmente contra o réu e de ter solicitado medidas protetivas de urgência evidencia que a ameaça foi séria, idônea e capaz de incutir-lhe fundado temor, preenchendo, assim, todos os elementos do tipo penal do art. 147 do Código Penal.

Conforme diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, é necessário que o Magistrado valore consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos. Tal peso probatório justifica-se pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual.

Em alinhamento, cita-se entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim 0000462-13.2023.8.08.0014, Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Data: 10/07/24
) - destaquei

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça praticado pelo Apelante, em contexto de violência doméstica, e sendo a conduta típica, ilícita e culpável, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.